Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-22.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTARIANÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXIGIDAS. AÇÃO ANTERIOR RELATIVA A PERIODO DISTINTO. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSIÇÃO DE VALORES DO CURATELADO A TÍTULO GRATUITO. VEDAÇÃO. DESPESAS COMPROVADAS EM NOME DO CURADOR E OUTRAS NÃO COMPROVADAS. NATUREZA DAS DESPESAS. ABATIMENTO PARCIAL. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Não há que falar em conexão entre pedidos de prestação de contas por períodos distintos, movidos contra o mesmo curador em razão do munus a que restou incumbido, se demonstrado nos autos que dizem respeito a interregnos estanques e ausente exposição detalhada a respeito do risco de decisões conflitantes possivelmente existente entre eles. Determinada expressamente na sentença de interdição a vedação à prática de atos de disposição de bens do curatelado, cabe ao curador reembolsar o incapaz dos valores despendidos graciosamente com o pagamento de dízimo, ainda que realizados por terceira pessoa, porquanto se enquadra na vedação a cuja observância o curador, responsável pelas contas do incapaz, devia obediência. Embora a ação de prestação de contas seja imprescindível para evitar abusos no exercício da curatela, o rigor técnico da contabilidade deve ser mitigado, tendo em vista que o curador normalmente não possui formação especializada e, caso em que, considerando-se sua boa-fé, autoriza-se o abatimento de 20% sobre o saldo apurado como devido. Precedentes do TJDFT.